Tribunal: STF
Processo: HC 245733
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REVISÃO DA 
PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Bruno Roberto Godoy Vieira da Fonseca, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.644.598/MA.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, junto com outros corréus, em 29.9.2015, pelo juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz/MA, na Ação Penal n. 0003871-76.2010.4.01.3701, à pena de dezoito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e dois 
dias-multa, pela prática dos delitos de furto simples, receptação, uso de documento falso e falsificação de documento (arts. 155, 180, 297 e 304, todos do Código Penal), em sentença juntada nos e-docs. 9 e 10 
(fls. 110-111 e 1-27).



    3. Depois de regularização da defesa do paciente, apresentou-se a Apelação Criminal n. 0003871-76.2010.4.01.3701 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, provido parcialmente o recurso de Bruno Roberto Godoy Vieira da Fonseca, pela Décima Turma, para “absolvê-lo da prática do crime de falsificação de documento (art. 297 do CP), com base no 
art. 386, III, do CPP; absolvê-lo da prática do crime de receptação (art. 180 do CP); reduzir a pena privativa de liberdade e a de multa para os crimes de furto (art. 155 do CP) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 70, 2ª parte, ambos do CP), ficando a sua pena definitiva em 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do 
salário-mínimo” (fls. 110-111, e-doc. 12). Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º do CP. DOLO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP. CONEXÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIME DO ART. 297 DO CP. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DO ART. 155 DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTIÇA GRATUITA. 1. A figura prevista no § 1º, art. 289 do CP exige o dolo, sendo formalmente atípica a conduta daquele que não sabia que a nota que trazia consigo era falsa, tendo-a recebido de boa fé em pagamento de dívida. 2. Comprovada a existência de conexão processual, com a incidência da Súmula 122 do STJ, resta configurada a competência da Justiça Federal, com base no art. 78, inciso II e III do CPP. 3. Incorre em julgamento extra petita a sentença que condena o réu pelo crime do art. 297 do CP, sendo que a leitura da denúncia revela que ao réu não foi imputada tal conduta. Ausência de correlação entre a inicial acusatória e a sentença recorrida. 4. Materialidade e autoria do crime de furto comprovadas, não havendo que se falar em violação ao art. 155 do CPP quando todas as provas produzidas em sede judicial são harmônicas e corroboram os fatos descritos na denúncia. 5. Absolvição da prática do crime tipificado no art. 180 do Código Penal, em razão da insuficiência de elementos nos autos para embasar um decreto condenatório. 6. As consequências são ínsitas aos tipos penais e, portanto, não devem ser consideradas como desfavoráveis ao Réu para fins de aumento das penas-base. 
7. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e consequente compensação com a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal (EREsp 1.154.752/RS, apreciado no rito dos recursos repetitivos). 8. Presente a causa especial de aumento prevista no artigo 71 do código Penal (continuidade delitiva). No caso, foram perpetradas duas condutas delituosas de uso de documento falso. 9. Concedido o benefício da justiça gratuita, e dispensado o réu do pagamento das custas (art. 4º da Lei 9289/1996). 10. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, configurado o constrangimento ilegal da prisão preventiva, devendo os Réus ser colocados em liberdade, sem fiança e sem a necessidade de imposição de outras medidas cautelares, se por outros motivos não estiverem presos (CPP, art. 321). 11. Apelação provida para absolver o corréu da prática do crime do art. 289, § 1º do CP. 12. Apelação do réu parcialmente provida” (fls. 115-117, e-doc. 12). 



    Em julgamento de embargos de declaração opostos pela defesa do paciente, reconhecida a prescrição, declarou-se extinta a punibilidade em relação ao delito de furto, com fundamento no inc. IV do art. 107 e no § 1º do art. 110 do Código Penal e no art. 61 do Código de Processo Penal 
(fls. 177-181, e-doc. 12).



    4. Contra o acórdão condenatório o paciente interpôs recurso especial, inadmitido, às fls. 23-25, e-doc. 13. Interposto recurso de agravo, foi conhecido, mas negado provimento ao recurso especial pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 25.6.2024 (fl. 62, e-doc. 13). Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, em ementa com o seguinte teor:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. 
PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Precedentes. 2. Quanto ao desvalor da culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). 3. No presente caso, as instâncias de origem decidiram pela sua reprovabilidade, para o crime do art. 304 do CP, uma vez que o acusado se utilizou da estratégia de se deslocar da unidade da federação em que reside (Distrito Federal) para Estado distante, a saber, o Maranhão, para repassar os produtos dos crimes, com o fim de dificultar a persecução penal, e assim assegurar o êxito da empreitada criminosa, o que justifica a consideração desfavorável da aludida circunstância. 4. Agravo regimental não provido” (AREsp 
n. 2.644.598/MA, fl. 1, e-doc. 14). 



    5. Na presente impetração, a defesa alega que “a circunstância utilizada para desvalorar a culpabilidade é ínsita ao crime de uso de documento falso (art. 304, do CP), não desbordando das circunstâncias normais do delito, razão pela qual a sua negativação com o objetivo de exasperar a pena-base configura bis in idem, é ilegal e fere o princípio da individualização da pena, constante do 5º, XLVI, 1ª parte, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Sustenta que “as razões apresentadas demonstram a necessidade de reforma da decisão exarada, tendo em vista que pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede a concessão da ordem para reduzir a pena ao mínimo legal, em relação ao delito remanescente.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Pretende-se com a presente impetração revisão da pena fixada, em segunda instância, para Bruno Roberto Godoy Vieira da Fonseca, em dois anos e seis meses de reclusão e dezessete dias-multa, pela prática de falsificação de Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLVs (art. 304 do Código Penal) de veículos apresentados à Polícia Rodoviária Federal.



    Em relação ao crime de furto, do que consta dos autos, confessado pelo paciente (fl. 150, e-doc. 12), extinguiu-se a punibilidade da pena pela prescrição superveniente. 



    Na dosimetria da pena pelo delito capitulado no art. 304 do Código Penal, o juízo da Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz/MA exasperou a pena-base do paciente, sendo consideradas desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências do crime), fixada em três anos de reclusão, duas vezes. Na segunda fase da dosimetria, reconhecida uma causa agravante (inc. I do art. 61), sem causas atenuantes da pena, majorou-se a sansão em seis meses, por duas vezes. Não houve causas gerais ou especiais de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, tornando-se definitiva em sete anos de reclusão. 



    Em segunda instância, considerada a absolvição pelos crimes de falsificação de documento público e de receptação, redimensionou-se a dosimetria para os delitos de furto e de uso de documento falso. Estes foram os fundamentos para fixação da reprimenda final: 



    “3.1. Penas-base 



    O Juízo a quo ao examinar os requisitos dos arts. 59 e 68 do CP, fixou as penas-base do acusado em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão para o crime de furto e em 3 (três) anos de reclusão para o crime do art. 304 do CP, quanto as duas condutas delituosas (uso do CRLV falso do Corolla e do Golf), tendo o magistrado sentenciante reconhecido como desfavoráveis as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e consequências do crime.



    Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo a quo considerou negativas as circunstâncias judiciais relacionadas à culpabilidade, pelo fato de o Apelante ter se utilizado da estratégia de se deslocar para outro Estado com os produtos do crime, bem como às consequências, argumentando que os legítimos titulares dos veículos tiveram grandes prejuízos, que as falsificações contribuíram para o descrédito das instituições perante a sociedade, e que as condutas perpetradas ensejaram o movimento das máquinas policial, ministerial e judicial.



    Quanto à culpabilidade, reconheço que, de fato, é elevado o grau de reprovabilidade da conduta daquele que se desloca para outro Estado para repassar os produtos do crime. 



    Contudo, os fundamentos utilizados para valorar negativamente as consequências do crime, referente ao prejuízo suportado pelas vítimas e o descrédito das instituições, são elementos constitutivos dos tipos penais de furto e uso de documento falso. 



    As consequências são ínsitas aos tipos penais e, portanto, não devem ser consideradas como desfavoráveis ao Réu para fins de aumento das penas-base.



    3.2. Compensação – Confissão e Reincidência 



    A dosimetria merece pequenos reparos, tendo em vista que o magistrado sentenciante entendeu presente a agravante da reincidência e majorou a pena em razão de condenação do réu no processo 2007.07.1.009113-7 (fls. 577/581), transitada em julgado em 10/03/2008. De outro lado não reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea.



    Reconheço a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, d) tanto para o delito de furto como para os delitos de uso de documento falso.



    Não obstante o réu tenha confessado o delito de furto e se retratado, de rigor que incidentes os seus efeitos sobre a condenação. 



    Verifico, contudo, a compensação, no concurso entre a atenuante da confissão e a agravante de reincidência. 



    (...)



    Desse modo, tendo o magistrado fixado a pena-base em quatro anos de reclusão, na segunda fase da dosimetria faço a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, estabelecendo, assim, a pena de quatro anos de reclusão, pena esta que se torna definitiva, em razão da inexistência de causas de diminuição ou aumento da pena na terceira fase da dosimetria da pena.



    Assim, na esteira da orientação consolidada pelos nossos Tribunais Superiores, reduzo a pena do réu em 4 meses em relação ao crime de furto e 6 (seis) meses para cada crime de uso de CRLV falso.



    4.RECÁLCULO DAS PENAS



    4.1.Crime do art. 155 do CP (furto)



    (...)



    4.2. Crime do art. 304 do Código Penal (falsificação de CRLV) 



    O delito de uso de documento falso comina pena de reclusão de 02 (dois) a 06 (seis) anos, e multa. Para o crime de uso de documento falso, fixos as penas-base em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Como analisado anteriormente, o réu faz jus à atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, d), e cabível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Assim sendo, impõe-se seja seguida a orientação firmada pelo STJ, razão pela qual resulta a pena em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para cada crime. Presente, ainda, a causa especial de aumento prevista no artigo 71 do código Penal (continuidade delitiva), em conformidade com a doutrina e jurisprudência, o melhor critério para a sua aferição ‘é o que se baseia no número de infrações ou de condutas ilícitas cometidas, como parâmetro para o aumento de um sexto até dois terços’ (DELMANTO, Celso. CÓDIGO PENAL COMENTADO, Renovar, 7ª ed., p. 232). 



    No caso, foram perpetradas duas condutas delituosas de uso de documento falso, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.



    Quanto à pena de multa fixada, entendo que deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual a reduzo para 15 (quinze) dias-multa, elevo-a em 1/6 (um sexto) em face da continuidade delitiva (CP, art. 71), tornando-a definitiva em 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente á época dos fatos devidamente atualizado” 
(fls. 149-154, e-doc. 12 – grifos nossos).



    8. Tem-se no decreto condenatório que a culpabilidade foi valorada negativamente, tida como de reprovabilidade acentuada o fato de o paciente ter se deslocado para outro Estado da Federação para repassar os produtos do crime, não se demonstrando desproporcionalidade com o aumento na fixação da pena-base, pois apontadas circunstâncias da prática delitiva a revelar gravidade concreta da conduta imputada.



    Não se demonstra ilegalidade na decisão que majora a pena-base, 
considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal), pois "[a]s circunstâncias e consequências do crime permitem mensurar o grau de culpabilidade e reprovabilidade da conduta", não sendo necessária "fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo" (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.4.2007).



    9. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as especificidades do caso e concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base em razão da culpabilidade do paciente, tendo sido redimensionada a pena pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, observados os parâmetros estabelecidos nos arts. 59 e 71 do Código Penal.



    É pacífica a cognição deste Supremo Tribunal de que o habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias invocadas pelas instâncias anteriores para a majoração da pena, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC n. 97.677, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.12.2009; RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010; HC n. 107.626, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2011; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2011; HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015; HC n. 139.377, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.3.2017; HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).



    Este Supremo Tribunal assentou também que “não se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente” 
(HC n. 94.655, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.10.2008). 



    10. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos judiciais antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014; RHC n. 129.996, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.8.2016; RHC n. 190.420-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    Nada há a prover quanto às alegações da impetrante, pela ausência, no processo, de elementos probatórios de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus para redimensionamento da dosimetria da pena imposta ao paciente pelas instâncias de origem.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora